Tribunal: STF
Processo: ARE 1340184
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO) que, por unanimidade, afastou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente, através de julgamento que foi assim ementado (e-STJ, fl. 202):
    “Porte ilegal de arma de fogo. Materialidade e autoria. Comprovação. Absolvição. Atipicidade da conduta. Improcedência. Crime de mera conduta e perigo abstrato. Modificação das penas restritivas de direitos. Impossibilidade.”
    Opostos Embargos de Declaração visando sanar os supostos vícios de omissão e erro material (e-STJ, fls. 212/220), estes foram rejeitados pelo Tribunal local, também à unanimidade (e-STJ, fls. 226/230).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou os arts. 1º, III, 3º, IV e 5º, XL, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 306/320).
    Argumenta que o aresto impugnado, ao considerar inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP), acabou negando vigência à lei federal e deu à mesma lei interpretação divergente de outro Tribunal, além de ferir os dispositivos constitucionais acima indicados, em especial o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, na medida em que o referido instituto “é possivelmente aplicável ao presente caso; primeiro, por se tratar de norma de natureza híbrida, cujo conteúdo penal é benéfico e, sendo processualmente aplicável, respeita os atos processuais já praticados e passa a vigorar do momento de sua vigência” (e-STJ, fl. 312).
    Acrescenta que o ANPP “não tem entendimento unânime quanto à temporalidade de sua aplicação e, por mais que o instituto vise a não persecução penal muitos magistrados entendem possível aplicar retroativamente as regras do art. 28-A do CPP” (e-STJ, fl. 312), sendo certo que se trata “de norma de natureza mista na qual seu caráter material ganha destaque e, por ser mais benéfica, deve retroagir para alcançar os fatos praticados preteritamente à sua promulgação” (e-STJ, fl. 314).
    Pontua que “em sendo caso ocorrido antes da Lei nº 13.964/2019, se seguíssemos a vertente utilitarista adotada na decisão, limitada ao que está ou não previsto legalmente, alcançaríamos a conclusão que tampouco o legislador buscou limitar temporalmente a oferta retroativa do acordo de não persecução penal, pois, nenhum dos parágrafos do art. 28-A do CPP prevê uma orientação nesse sentido. Esse argumento, repita-se, seria demasiado utilitarista, devendo ceder passo a argumento jurídico mais sólido. E, para tanto, é suficiente consultar a Constituição Federal que, ao prever a retroatividade de lei mais benéfica, não condiciona esse efeito a qualquer limitação temporal (art. 5°, XL). E esse contexto já encontrou respaldo jurisprudencial (TJ-SP -A PR: 0002246-48.2017.8.26.0268, Rel. Marcos Zilli, 16ª Câmara de Direito Criminal, DJ 23/04/2020)” (e-STJ, fl. 314).
    Aduz, ainda, que “A não aplicação retroativa do ANPP viola-se a isonomia ao insistir na execução penal para certo agente, em especial quando outrem, ainda investigado, que cometeu idêntica infração e se apresenta com as mesmas características pessoais, poderá gozar das condições ajustadas com o MP” (e-STJ, fl. 315).
    Afirma que “Outro aspecto importante a ser considerado é que o artigo 3°, inciso IV, da Constituição Federal esclarece que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos sem preconceitos de idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Ora, a não aplicação do acordo de não persecução penal ao RECORRENTE é ato discriminatório” (e-STJ, fl. 316).
    Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e, dessa forma, “considerar ilegal a não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal ao presente caso, vez que busca-se suprir na via a omissão legislativa quanto ao momento da aplicação do acordo, assim como determine a remessa dos autos aos cuidados do Ministério Público para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal” (e-STJ, fl. 319). Solicita, ainda, que seja dado efeito suspensivo ao apelo, bem como conferida prioridade em seu julgamento, por se tratar de pessoa idosa e portadora de doença grave.
    O Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO), em suas contrarrazões, requereu a não admissão do apelo por inexistir a necessária repercussão geral do tema e por incidir os óbices das Súmulas 282/STF, 284/STF e 356/STF; no mérito, manifestou-se pelo seu desprovimento, já que “no caso concreto, ao tempo da vigência da Lei n. 13.964/2019, os autos já se encontravam em estágio incompatível com a propositura de acordo de não persecução penal” (e-STJ, fls. 340/352). 
    Em seguida, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso ao único fundamento de que “os dispositivos constitucionais reputados violados foram invocados originalmente nos embargos de declaração, o que impossibilita, portanto, o reconhecimento do prequestionamento ficto”, de modo a incidir o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF (e-STJ, fls. 356/358).
    No Agravo, o recorrente defende a não incidência do obstáculo indicado na decisão agravada e reforça as razões de seu apelo extremo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que seja conferido regular processamento ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 370/379).
    Em suas contrarrazões, o MP/RO requereu o não provimento do Agravo por considerar acertada a decisão agravada (e-STJ, fls. 385/388).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 233/245 – anexos às fls. 246/304), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/RO (e-STJ, fls. 328/339), não foi admitido pela Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 354/355). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 361/369), o qual, após receber as contrarrazões do MP/RO (e-STJ, fls. 382/384), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça. Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo teve o seu provimento negado, por incidir o óbice da Súmula 83/STJ (e-STJ, fls. 414/416). Referida decisão transitou em julgado em 10/8/2021 (e-STJ, fl. 419).
    Os autos foram a mim distribuídos em 1º/10/2021 (eDoc. 30).
    É o relatório. DECIDO.
    No que diz respeito ao requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, incide a vedação prevista no art. 321, § 4º, do Regimento Interno da CORTE (“O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo”).
    Dito isso, reforço que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, apesar de ter havido a oposição de Embargos de Declaração, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    No que diz respeito à suposta infringência aos arts. 1º, III, e 3º, IV, ambos da CF/88, consoante muito bem pontuado pelo MP/RO, incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois houve a mera indicação genérica das normas, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivo constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta a eles.
    Da mesma forma, no que tange aos argumentos relacionados ao Acordo de Não Persecução Penal, não assite razão à parte agravante.
    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".
    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.".
    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
    Na presente hipótese, o Tribunal estadual entendeu não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal ANPP), uma vez que referida lei não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a denúncia foi recebida em 3/6/2019 (fl. 46) e a sentença condenatória prolatada em 15/11/2019, ou seja, muito antes do inicio da vigência da citada lei, que ocorreu em 23/1/2020. 
    Com efeito, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Nesse sentido: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente